Tribunal: TJDFT
Processo: 0786823-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 950,00, com correção monetária na forma prevista no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a partir do efetivo desembolso, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Ainda, a sentença deu provimento aos embargos de declaração opostos, tão somente para determinar que, sendo possível, a parte autora proceda à devolução de todos os uniformes confeccionados e entregues, ainda que já utilizados e personalizados.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a autora/recorrente sustenta o direito à compensação por danos morais, tendo em vista a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, uma vez que a situação ensejou desgaste na relação da empresa com seus patrocinadores, os quais financiaram a confecção dos uniformes em troca da regular exposição de suas marcas. Alega a impossibilidade de devolução do produto, sob o fundamento de que haveria risco à imagem da empresa. Aduz que a pretensão de devolução é inócua e desprovida de razoabilidade, considerando que os uniformes, por já estarem utilizados e personalizados, não possuem valor comercial para a parte recorrida, tampouco possibilidade de reaproveitamento. Requer que a correção monetária incida a partir da citação, nos termos do parágrafo único do art. 397 do Código Civil. Quanto ao índice de atualização monetária, diante da omissão da sentença, da ausência de convenção entre as partes e da inexistência de previsão legal específica, pede a aplicação do IPCA, conforme disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei no 14.905/2024.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a existência de dano moral à pessoa jurídica em razão do inadimplemento contratual, bem como a eventual impossibilidade de restituição das camisas confeccionadas.
III. Razões de decidir
6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva, consoante o enunciado de Súmula 227 do STJ.
7. Nada obstante, o dano moral não é presumido, exigindo prova concreta de prejuízo à reputação comercial, à receita, ou a outros elementos da atividade empresarial.
8. Sobre o tema, o seguinte precedente: “para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. O dano moral para a pessoa jurídica deve estar objetivamente caracterizado, com demonstração de prejuízo ou abalo à imagem comercial” (AgInt no AREsp n. 2.726.432/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024).
9. No caso, não se verifica qualquer violação à honra objetiva da recorrente. Com efeito, a situação posta nos autos se trata, em verdade, de mero descumprimento contratual, decorrente da não entrega de produto previamente encomendado e pago, o que, por si só, não enseja a configuração de dano moral.
10. Quanto à restituição do produto defeituoso, é certo que deve haver o retorno das partes ao status quo ante. Logo, a consequência lógica da resolução contratual é a restituição do produto, já que entregue com defeitos. Assim, assegurada a restituição da quantia paga, de fato, se impõe a devolução dos bens entregues, ainda que utilizados e personalizados, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
11. Ademais, a impugnação da recorrente à devolução dos uniformes se baseia em meras conjecturas, não havendo prova de que tal devolução possa acarretar risco à imagem institucional da empresa. Ora, se o produto é tido como inservível, nos termos da própria petição inicial, a consequência jurídica lógica é a sua restituição.
12. Por fim, quanto à correção monetária aplicável à indenização por danos materiais, deve incidir o INPC desde o evento danoso até 30/08/2024, e, a partir de 01/09/2024, o IPCA. Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de mora com base na taxa legal, a contar da data da citação.
13. Nesse contexto, a r. sentença deve ser modificada apenas nesse ponto.
IV. Dispositivo e tese.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar que, quanto à correção monetária aplicável à indenização por danos materiais, deve incidir o INPC desde o evento danoso até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, o IPCA. Sobre o valor da condenação, deverão incidir juros de mora com base na taxa legal, a contar da data da citação. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227 e AgInt no AREsp n. 2.726.432/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.